Tribunal: TJDFT
Processo: 0024126-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024126-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE ALOISIO DA SILVA DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia de falecimento (ID 29444710), revogo a homologação da participação do credor JOSE ALOISIO DA SILVA no acordo direto (ID 27976124). Desse modo, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica e eventual habilitação de sucessores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac